Tribunal: STJ
Processo: 0484166-66.2025.3.00.0000
Classe: RECLAMAçãO
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA SEÇÃO
Data de publicação: 2026-03-16

Inteiro teor:
AgRg na RECLAMAÇÃO No 50530 - GO(2025/0484166-2)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: VANDERLEI MARQUES DE LIMA FILHO
ADVOGADOS
: PEDRO PAULO GUERRA DE MEDEIROS - GO018111
GABRIEL CARVALHO LIMA - GO037885
AGRAVADO
: EULER FAGUNDES DE FRANCA BELEM
ADVOGADOS
: THIAGO SANTOS AGELUNE - GO027758
DEMÓSTENES LÁZARO XAVIER TORRES - GO007148
MARIANNE DE ALMEIDA COSTA SILVA - GO048680
RECLAMADO
: JUIZ DE DIREITO DA 2A VARA CRIMINAL DOS CRIMES
CONTRA VÍTIMAS HIPERVULNERÁVEIS E CRIMES DE
TRÂNSITO DE GOIÂNIA - GO
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL.

AGRAVO
REGIMENTAL.
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. DESCUMPRIMENTO DE
DECISÃO JUDICIAL. ADMISSIBILIDADE DA QUEIXA-CRIME.
AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. AGRAVO REGIMENTAL
NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que indeferiu liminarmente a
reclamação constitucional, na qual o reclamante alegava descumprimento de decisão
proferida no julgamento do
pelo juízo da 2a Vara Criminal dos
AREsp n. 2.480.146/GO
Crimes contra Vítimas Hipervulneráveis e Crimes de Trânsito de Goiânia/GO.
2. O reclamante sustenta que a decisão agravada teria utilizado premissa incompatível
com o texto literal do acórdão paradigma, alegando que este determinava expressamente
a reapreciação da admissibilidade da queixa-crime. Argumenta que a remissão à decisão
anterior de recebimento da exordial acusatória esvaziaria o alcance do acórdão
paradigma e que a reclamação não estaria sendo utilizada como sucedâneo recursal, mas
sim para garantir a prolação de nova decisão de admissibilidade.
3. O reclamante requer o afastamento do indeferimento liminar da reclamação e a
determinação de seu regular processamento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se houve descumprimento do acórdão
proferido no
especialmente no que se refere à determinação de
AREsp n. 2.480.146/GO,
reapreciação dos requisitos de admissibilidade da queixa-crime.
Documento eletrônico VDA54996767 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 13/03/2026 17:15:45
Publicação no DJEN/CNJ de 17/03/2026. Código de Controle do Documento: 28fad0d1-d11d-4016-9225-a4b6101f130f

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A reclamação constitucional, prevista no
do Código de Processo Civil, visa
art. 988
preservar a autoridade das decisões judiciais, garantir a competência dos tribunais e
corrigir atos que desrespeitem seus julgados, sendo necessário demonstrar a aderência
estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo do provimento jurisdicional
proferido.
6. No julgamento do
foi determinado o retorno dos autos à
AREsp n. 2.480.146/GO,
origem para o regular prosseguimento da ação penal privada, afastando-se apenas o
fundamento relacionado à extinção da punibilidade pela suposta intempestividade no
recolhimento das custas, sem comando imperativo para nova análise dos requisitos de
admissibilidade da queixa-crime.
7. O juízo de origem ratificou o recebimento da queixa-crime e passou à análise da
resposta à acusação, esclarecendo que as teses apresentadas pela defesa se confundem
com o mérito da causa e serão analisadas no julgamento.
8. Não há aderência estrita entre o objeto das decisões reclamadas e o conteúdo
jurisdicional do acórdão proferido no
não sendo a reclamação
AREsp n. 2.480.146/GO,
constitucional sucedâneo recursal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
1. A reclamação constitucional, prevista no
do Código de Processo Civil, exige
art. 988
demonstração de aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo do
2.
provimento jurisdicional proferido pelo tribunal.
A reclamação constitucional não se
qualifica como sucedâneo recursal e não pode ser utilizada para revisão de mérito de
3.
decisões judiciais.
A determinação de retorno dos autos à origem para prosseguimento
da ação penal privada não implica comando imperativo para nova análise dos requisitos
de admissibilidade da queixa-crime. Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 988.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg na Rcl n.
Rel. Min. Og Fernandes, Terceira Seção, julgado em
46.846/RJ,
01.10.2024, DJe de 07.10.2024.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental,
05/03/2026 11/03/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Messod Azulay Neto.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Carlos Pires Brandão, Og
Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas e Joel
Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Antonio Saldanha Palheiro.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.
Brasília,
.
13 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54996767 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 13/03/2026 17:15:45
Publicação no DJEN/CNJ de 17/03/2026. Código de Controle do Documento: 28fad0d1-d11d-4016-9225-a4b6101f130f

Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA54996767 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 13/03/2026 17:15:45
Publicação no DJEN/CNJ de 17/03/2026. Código de Controle do Documento: 28fad0d1-d11d-4016-9225-a4b6101f130f

AgRg na RECLAMAÇÃO No 50530 - GO(2025/0484166-2)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: VANDERLEI MARQUES DE LIMA FILHO
ADVOGADOS
: PEDRO PAULO GUERRA DE MEDEIROS - GO018111
GABRIEL CARVALHO LIMA - GO037885
AGRAVADO
: EULER FAGUNDES DE FRANCA BELEM
ADVOGADOS
: THIAGO SANTOS AGELUNE - GO027758
DEMÓSTENES LÁZARO XAVIER TORRES - GO007148
MARIANNE DE ALMEIDA COSTA SILVA - GO048680
RECLAMADO
: JUIZ DE DIREITO DA 2A VARA CRIMINAL DOS CRIMES
CONTRA VÍTIMAS HIPERVULNERÁVEIS E CRIMES DE
TRÂNSITO DE GOIÂNIA - GO
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL.

AGRAVO
REGIMENTAL.
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. DESCUMPRIMENTO DE
DECISÃO JUDICIAL. ADMISSIBILIDADE DA QUEIXA-CRIME.
AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. AGRAVO REGIMENTAL
NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que indeferiu liminarmente a
reclamação constitucional, na qual o reclamante alegava descumprimento de decisão
proferida no julgamento do
pelo juízo da 2a Vara Criminal dos
AREsp n. 2.480.146/GO
Crimes contra Vítimas Hipervulneráveis e Crimes de Trânsito de Goiânia/GO.
2. O reclamante sustenta que a decisão agravada teria utilizado premissa incompatível
com o texto literal do acórdão paradigma, alegando que este determinava expressamente
a reapreciação da admissibilidade da queixa-crime. Argumenta que a remissão à decisão
anterior de recebimento da exordial acusatória esvaziaria o alcance do acórdão
paradigma e que a reclamação não estaria sendo utilizada como sucedâneo recursal, mas
sim para garantir a prolação de nova decisão de admissibilidade.
Documento eletrônico VDA54649315 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 04/03/2026 18:07:29
Código de Controle do Documento: 8cfdbe31-ff6f-4c9a-98d5-6c2e21b472e6

3. O reclamante requer o afastamento do indeferimento liminar da reclamação e a
determinação de seu regular processamento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se houve descumprimento do acórdão
proferido no
especialmente no que se refere à determinação de
AREsp n. 2.480.146/GO,
reapreciação dos requisitos de admissibilidade da queixa-crime.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A reclamação constitucional, prevista no
do Código de Processo Civil, visa
art. 988
preservar a autoridade das decisões judiciais, garantir a competência dos tribunais e
corrigir atos que desrespeitem seus julgados, sendo necessário demonstrar a aderência
estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo do provimento jurisdicional
proferido.
6. No julgamento do
foi determinado o retorno dos autos à
AREsp n. 2.480.146/GO,
origem para o regular prosseguimento da ação penal privada, afastando-se apenas o
fundamento relacionado à extinção da punibilidade pela suposta intempestividade no
recolhimento das custas, sem comando imperativo para nova análise dos requisitos de
admissibilidade da queixa-crime.
7. O juízo de origem ratificou o recebimento da queixa-crime e passou à análise da
resposta à acusação, esclarecendo que as teses apresentadas pela defesa se confundem
com o mérito da causa e serão analisadas no julgamento.
8. Não há aderência estrita entre o objeto das decisões reclamadas e o conteúdo
jurisdicional do acórdão proferido no
não sendo a reclamação
AREsp n. 2.480.146/GO,
constitucional sucedâneo recursal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
1. A reclamação constitucional, prevista no
do Código de Processo Civil, exige
art. 988
demonstração de aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo do
2.
provimento jurisdicional proferido pelo tribunal.
A reclamação constitucional não se
qualifica como sucedâneo recursal e não pode ser utilizada para revisão de mérito de
3.
decisões judiciais.
A determinação de retorno dos autos à origem para prosseguimento
da ação penal privada não implica comando imperativo para nova análise dos requisitos
de admissibilidade da queixa-crime. Dispositivos relevantes citados:
Documento eletrônico VDA54649315 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 04/03/2026 18:07:29
Código de Controle do Documento: 8cfdbe31-ff6f-4c9a-98d5-6c2e21b472e6

CPC, art. 988.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg na Rcl n.
Rel. Min. Og Fernandes, Terceira Seção, julgado em
46.846/RJ,
01.10.2024, DJe de 07.10.2024.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por VANDERLEI MARQUES DE
contra decisão monocrática que indeferiu liminarmente a reclamação
LIMA FILHO
(fls. 512-515).
O recorrente sustenta, em suma, que a decisão agravada teria se utilizado de
premissa incompatível com o texto literal do acórdão paradigma proferido no julgamento
do
uma vez que teria sido expressamente determinada a
AREsp n. 2.480.146/GO,
reapreciação da admissibilidade da queixa-crime.
Alega que a decisão proferida pelo juízo de origem fazendo remissão à
decisão pretérita de recebimento da exordial acusatória esvaziaria o alcance do acórdão
paradigma e que a reclamação não estaria sendo utilizada como sucedâneo recursal, pois
seu objeto não é a revisão de mérito, mas tão somente que seja proferida nova decisão de
admissibilidade, conforme teria constado na decisão indicada como descumprida.
Pugna, assim, seja afastado o indeferimento liminar da reclamação,
determinando-se o seu regular processamento, bem como que seja atribuído efeito
suspensivo para sustar o curso da ação penal (fls. 519-526).
É o relatório.
VOTO
No agravo regimental, o recorrente deve apresentar argumentos capazes de
infirmar a decisão agravada, sob pena de que esta seja mantida por seus próprios
fundamentos.
A reclamação, ação constitucional prevista no
do Código de Processo
art. 988
Civil, visa preservar a autoridade das decisões judiciais, garantir a competência dos
tribunais e corrigir atos que desrespeitem seus julgados. Trata-se de um mecanismo de
controle utilizado especialmente para assegurar a eficácia das decisões dos tribunais.
Nos casos em que se alega o descumprimento das decisões, a jurisprudência
do Superior Tribunal de Justiça exige a demonstração de correspondência exata entre o
Documento eletrônico VDA54649315 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 04/03/2026 18:07:29
Código de Controle do Documento: 8cfdbe31-ff6f-4c9a-98d5-6c2e21b472e6

ato impugnado e o conteúdo do provimento jurisdicional proferido pela Corte Superior,
uma vez que não se admite a reclamação como substitutivo de recurso próprio. Veja-se:
"A reclamação constitucional é ação destinada à tutela
específica da competência e da autoridade das decisões da Corte,
exigindo-se, nesse último caso, a demonstração de que há aderência
estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo do provimento
jurisdicional exarado pelo Tribunal Superior, uma vez que a ação
reclamatória não se qualifica como sucedâneo recursal. Precedentes."
(AgRg na Rcl n.
relator Ministro Og Fernandes, Terceira
46.846/RJ,
Seção, julgado em
DJe de
)
1/10/2024,
7/10/2024.

Na hipótese, o reclamante sustenta que a decisão proferida pela 2a Vara
Criminal dos Crimes contra Vítimas Hipervulneráveis e Crimes de Trânsito de
estaria desrespeitando o julgamento do
desta Corte
Goiânia/GO
AREsp n. 2.480.146/GO
Superior.
Inicialmente, verifico que no julgamento do AREsp n. 2.480.146/GO,
consignei expressamente que (fl. 477):
“Ante o exposto, acolho os embargos de declaração para
esclarecer que, ao determinar o retorno dos autos à origem para o
regular prosseguimento da ação penal privada, a decisão embargada
afastou apenas o fundamento relacionado à extinção da punibilidade
pela suposta intempestividade no recolhimento das custas, devendo o
juízo de primeiro grau analisar os demais requisitos de admissibilidade
da queixa-crime”.

Em que pesem os argumentos apresentados pela defesa, entendo que não
restou determinado, por meio de comando imperativo, a prolação de uma nova decisão
de análise dos requisitos de admissibilidade da queixa-crime, mas tão somente que fosse
afastado o reconhecimento da decadência, dando-se prosseguimento à ação penal.
Nas decisões indicadas como reclamadas, o juízo de origem indicou
expressamente que a queixa-crime já havia sido recebida anteriormente, de modo que a
ratificou e passou à análise da resposta à acusação, peça que já havia sido apresentada
pela defesa do querelado antes do reconhecimento da decadência (fls. 492-495).
Ainda, ao rejeitar os embargos de declaração opostos na origem, a autoridade
reclamada analisou os pedidos da defesa e esclareceu expressamente que a viabilidade da
queixa-crime já havia sido reconhecida, bem como afirmou que as teses apresentadas na
resposta à acusação são questões que se confundem com o próprio mérito da causa e
serão analisadas por ocasião do julgamento (fls. 501-503).
Assim, não vislumbro que a ratificação do ato de recebimento da exordial
acusatória esvaziaria o alcance do acórdão paradigma, pois o juízo de origem consignou
Documento eletrônico VDA54649315 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 04/03/2026 18:07:29
Código de Controle do Documento: 8cfdbe31-ff6f-4c9a-98d5-6c2e21b472e6

expressamente na decisão reclamada que os requisitos da queixa-crime foram
devidamente analisados e confirmou o entendimento firmado anteriormente no sentido
de receber a peça inaugural.
Entendo que a autoridade reclamada afastou a extinção da punibilidade
decorrente do reconhecimento da decadência, o que foi o objeto de análise por esta Corte
Superior, e deu prosseguimento ao feito. Não vislumbro, portanto, que haja no presente
caso aderência estrita entre o objeto das decisões reclamadas e o conteúdo jurisdicional
constante na decisão proferida no AREsp n. 2.480.146/GO.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54649315 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 04/03/2026 18:07:29
Código de Controle do Documento: 8cfdbe31-ff6f-4c9a-98d5-6c2e21b472e6

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA SEÇÃO
AgRg na Rcl 50.530 / GO
Número Registro: 2025/0484166-2
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
50574121820208090051
Sessão Virtual de
a
05/03/2026
11/03/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO

Secretário
Bel. GILBERTO FERREIRA COSTA
AUTUAÇÃO
RECLAMANTE : VANDERLEI MARQUES DE LIMA FILHO
ADVOGADOS : PEDRO PAULO GUERRA DE MEDEIROS - GO018111
GABRIEL CARVALHO LIMA - GO037885
RECLAMADO : JUIZ DE DIREITO DA 2A VARA CRIMINAL DOS CRIMES CONTRA
VÍTIMAS HIPERVULNERÁVEIS E CRIMES DE TRÂNSITO DE
GOIÂNIA - GO
INTERES.
: EULER FAGUNDES DE FRANCA BELEM
ADVOGADOS : THIAGO SANTOS AGELUNE - GO027758
DEMÓSTENES LÁZARO XAVIER TORRES - GO007148
MARIANNE DE ALMEIDA COSTA SILVA - GO048680
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A HONRA - CALÚNIA
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : VANDERLEI MARQUES DE LIMA FILHO
ADVOGADOS : PEDRO PAULO GUERRA DE MEDEIROS - GO018111
GABRIEL CARVALHO LIMA - GO037885
Documento eletrônico VDA54917473 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/03/2026 00:41:30
Código de Controle do Documento: 1d336224-7234-4fa1-86c5-ff8eb591e4d7

AGRAVADO
: EULER FAGUNDES DE FRANCA BELEM
ADVOGADOS : THIAGO SANTOS AGELUNE - GO027758
DEMÓSTENES LÁZARO XAVIER TORRES - GO007148
MARIANNE DE ALMEIDA COSTA SILVA - GO048680
RECLAMADO : JUIZ DE DIREITO DA 2A VARA CRIMINAL DOS CRIMES CONTRA
VÍTIMAS HIPERVULNERÁVEIS E CRIMES DE TRÂNSITO DE
GOIÂNIA - GO
TERMO
A TERCEIRA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
05/03/2026
11/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Messod Azulay Neto.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Carlos Pires Brandão, Og Fernandes,
Sebastião Reis Júnior, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas e Joel Ilan Paciornik
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Antonio Saldanha
Palheiro. Não participou do julgamento o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.

Brasília, 11 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54917473 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/03/2026 00:41:30
Código de Controle do Documento: 1d336224-7234-4fa1-86c5-ff8eb591e4d7